Tribunal: TJDFT
Processo: 0730402-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730402-48.2023.8.07.0001 APELANTE: IMPAKTO - LANTERNAGEM, PINTURA E SERVICOS EM GERAL LTDA, ALESSANDRO DE CARVALHO EVANGELISTA, DARCY ROSA DE CARVALHO APELADO: MILTON AVELINO GUIMARAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Impakto – Lanternagem, Pintura e Serviços em Geral Ltda., Alessandro de Carvalho Evangelista e Darcy Rosa de Carvalho contra a r. sentença Id. 54811070. Os Apelantes interpuseram Apelação Id. 54811074 desacompanhada do comprovante de recolhimento do preparo. Instados para que comprovassem o recolhimento do preparo, deixaram transcorrer em branco o prazo para o cumprimento da ordem (Ids. 55698493, 55698678 e 55698869). Decido. Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 54811074 não deve ser conhecida, por falta de recolhimento do preparo recursal. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e sua falta impede que seja conhecido. Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso é deserto, razão pela qual não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora